Tribunal: STF
Processo: ARE 1432971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIME DE AMEAÇA E DE INVASÃO DE ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA (ART. 147 E 202, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).



    RECURSO DO RÉU RICARDO COELHO:



    ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR ABSOLUTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO USO DE ALGEMAS DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU, BEM COMO PELO DESATENDIMENTO AO COMANDO EXPRESSO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. TESE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, LASTREADA EM POSSIBILIDADE CONCRETA DE RISCOS À SEGURANÇA PÚBLICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR PREJUÍZO CONCRETO. MÉRITO. PLEITO RECURSAL ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CLARAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DELITO FORMAL QUE SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO ALCANÇADO PELO AGENTE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO, NO SENTIDO DE QUE O APELANTE DETERMINOU, POR MEIO DE AMEAÇAS, O DESLIGAMENTO DO MAQUINÁRIO, INTERROMPENDO AS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. ROGATIVA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA POR PENA DE MULTA, NO CASO DO CRIME DE AMEAÇA. TIPO PENAL QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE REPRIMENDA CORPORAL OU MULTA. LIVRE PODER DE ESCOLHA DO MAGISTRADO, OBSERVADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Independentemente da decisão do juízo, importante realçar que o reconhecimento de nulidade processual é excepcionalíssimo, bem como deve seguir à risca os ditames processuais estipulados no art. 563 do CPP. 



    2. O delito de ameaça contido no art. 147 do Código Penal tem natureza de crime formal/resultado cortado, ou seja, independe de qualquer resultado causal. Assim, somente com a ameaça realizada, mesmo que tal agressão verbal não atinja nenhum resultado adjacente, já está configurado o delito.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:



    PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE CONDENAR O APELADO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DE TRABALHO ALHEIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO, OBJETO MATERIAL DO CRIME EM APREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDUTA DO AGENTE QUE TINHA COMO OBJETIVO IMPEDIR O CURSO NORMAL DO TRABALHO, CONSOANTE ESTIPULADO NO ART. 202 DO CP. CONTRAVENÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 42 DO DEC. 3688/41 UTILIZADA COMO MEIO E QUE DEVE SER ABSORVIDA PELO CRIME FIM. DELITO MAIOR QUE CONTEMPLA O MENOR. DECRETO ABSOLUTÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO TOCANTE AOS REFERIDOS CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente